Tribunal: CARF
Processo: 10650.903992/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.903992/2018-65
ACÓRDÃO
3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROZEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 25/02/2016
COMPENSAÇÃO.
TRANSMISSÃO
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
ANTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO. PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.

Nos termos do art. 147, § 1o, do CTN (Lei no 5.172/66), o contribuinte pode
retificar suas declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo, até a data
da ciência do Despacho Decisório. É nulo o despacho decisório que não
homologa pedido de compensação com fundamento declaração original,
quando
há
declaração
retificadora
tempestivamente
transmitida,
anteriormente ao despacho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos: por maioria de votos, para declarar a
nulidade do acórdão recorrido e do despacho decisório, bem como dos demais atos
administrativos deles decorrentes, determinando o retorno dos autos à unidade de origem, para
que profira nova decisão com base na DCTF retificadora apresentada. Vencido o conselheiro
Ramon Silva Cunha, que votava por dar parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a
nulidade do acórdão recorrido, com retorno dos autos à DRJ de origem, a fim de que nova decisão
fosse proferida à luz dos elementos efetivamente constantes dos autos, inclusive da DCTF
retificadora transmitida, devendo ser confirmada a admissibilidade ou não da retificação
específica do débito ao qual se encontra vinculado o pagamento que a Recorrente entende
representar seu indébito.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-015.527,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento n. 09 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o direito creditório, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 25/02/2016
RETIFICAÇÃO DA DCTF PREVIAMENTE À TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO RELACIONADA AOS AJUSTES REALIZADOS.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações/demonstrativos, tais como
DIPJ e Dacon, sem prejuízo, no entanto, da competência da autoridade fiscal ou
julgadora para a análise de outras questões ou mesmo documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
04/02/2019, em face da não homologação das compensações constantes do
PER/Dcomp no 41962.80984.250216.1.3.04-2205, nos termos do despacho
decisório emitido em 08/01/2019 pela DRF em Uberaba/MG, cuja ciência deu-se
em 07/02/2019.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
3
De acordo com o PER/Dcomp, a contribuinte utilizou R$ 132.280,25, valor
correspondente a uma parcela do pagamento de R$ 1.821.590,37 efetuado em
25/04/2013, relativamente ao período de apuração 03/2013, a título de Cofins
(cód. 5856), na compensação de débitos de sua responsabilidade.
Segundo o despacho decisório, a compensação não foi homologada porque o
pagamento indicado para dar suporte ao pleito encontrava-se integralmente
vinculado a débito da contribuinte.
Na manifestação apresentada (fls. 04/06) a contribuinte, após defesa da
tempestividade e breve relato dos fatos, defende a regularidade do crédito
pleiteado. Informa que apresentou DCTF retificadora, que tem a mesma natureza
da declaração originalmente apresentada, e que essa declaração foi ignorada pela
RFB. Diz que quando da análise do PER/Dcomp a retificadora já havia sido
transmitida e que é clara a existência do crédito. Requer o acolhimento da
manifestação, a revisão do despacho decisório e o reconhecimento da totalidade
do crédito requerido.
Conforme Termo de Apensação de fl. 118, o processo no 18220.724469/2021-41
encontra-se apensado ao presente.
Em 05/08/2022, o processo foi enviado para esta DRJ-09, em Curitiba, para
análise e julgamento.
É o relatório
Por ocasião do julgamento, a turma decidiu por unanimidade julgar a Manifestação
de Inconformidade. improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme conclusão
constante do acórdão:
“Posto isso, voto para que as razões de inconformidade sejam rejeitadas e para
que seja mantida a não homologação da compensação, nos termos do despacho
decisório recorrido.”
Insatisfeita com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, requerendo, em síntese:
“Diante de todo o exposto, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja
julgado integralmente procedente, para reconhecer as nulidades do acórdão
recorrido, tanto pelos vícios na sua motivação, quanto pela inovação do critério
jurídico adotado pelo Despacho Decisório. Caso não se reconheça tais vícios
materiais, pede-se que o presente recurso seja julgado procedente para que se
reconheça a suficiência das informações contidas na DCTF Retificadora para fins
de comprovação do crédito, extinguindo, com isso, o débito indicado na
declaração de compensação.”
É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
4
VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Do Mérito
A controvérsia dos autos reside na desconsideração, tanto pelo despacho decisório
quanto pelo acórdão recorrido, do crédito de COFINS pleiteado pela recorrente, decorrente de
pagamento indevido referente ao período de 03/2013, cuja correção teria sido formalizada por
meio da DCTF retificadora transmitida em 16/08/2017.
Constata-se que o despacho decisório, datado de 08/01/2019, limitou-se a
fundamentar a não homologação na integral vinculação do DARF ao débito declarado
originalmente, sem qualquer referência à DCTF retificadora — esta transmitida tempestivamente,
antes mesmo da emissão da decisão.
A própria DRJ reconhece que o despacho decisório tomou por base exclusivamente
a declaração original, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:
“De acordo com o despacho decisório, o pagamento efetuado encontrava-se
integralmente vinculado ao débito de Cofins do período, informado originalmente
como sendo de R$ 2.011.243,75. Claro, portanto, que, na análise efetuada,
foram consideradas as informações contidas na DCTF original apresentada.”
Dessa forma, entendo que o Despacho Decisório é nulo por vício de motivação, pois
foi proferido com base em declaração já substituída por outra tempestiva e vigente, sem qualquer
análise da nova informação prestada. Ao ignorar a DCTF retificadora ativa à época da decisão, a
autoridade fiscal deixou de considerar elemento essencial para a adequada apreciação do pedido
de compensação, comprometendo a regularidade do ato.
Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do CARF, a exemplo dos
acórdãos no 3402-011.453, no 3001-003.081 e no 9101-006.963, destacando-se o primeiro, cuja
ementa ilustra com clareza a nulidade do despacho que desconsidera DCTF retificadora
tempestiva, por configurar preterição do direito de defesa, nos termos do art. 147, § 1o, do CTN:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP – Data do Fato Gerador:
23/12/2008 PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES.
Nos termos do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66, o contribuinte pode retificar suas
declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo. Caso essa retificação ocorra
antes da emissão do Despacho Decisório, mas mesmo assim a decisão se remeta
ao DCTF original, o Despacho Decisório emitido nestas circunstâncias deve ser
anulado para que outro possa ser proferido, tomando por base as informações
prestadas na DCTF retificadora.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
5
O acórdão recorrido, por sua vez, embora reconheça expressamente que o
despacho considerou apenas a DCTF original, inovou ao exigir, para manutenção da não
homologação, a apresentação de provas do erro de fato que teria dado causa à retificação —
exigência inexistente na motivação original do despacho. Para tanto, apoiou-se no Parecer
Normativo Cosit no 2/2015, extrapolando os limites da fundamentação inicial e incorrendo em
inovação de critério jurídico em sede recursal, em violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, conforme se verifica dos trechos abaixo:
“O Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, estabelece que mesmo na hipótese de
a retificação da DCTF ocorrer depois da transmissão de um PER/Dcomp ou mesmo
da ciência do respectivo despacho decisório, ela pode ser aceita, desde que
atendidas as demais exigências da legislação. É certo, no entanto, que a
transmissão de uma declaração retificadora, mesmo que as novas informações
prestadas coincidam com as constantes das demais declarações obrigatórias
apresentadas, não exime a contribuinte de comprovar os motivos que a levaram
a efetuar as alterações nas suas declarações.”
O relator conclui, ainda:
“Assim, se a contribuinte se limita a justificar o seu direito apenas com base na
apresentação de uma DCTF retificadora, e não apresenta, junto com sua
manifestação, qualquer justificativa acerca dos vários ajustes efetuados em sua
escrituração – ajustes que ficam ressaltados a partir da simples análise dos Dacon
apresentados –, ou seja, se a contribuinte não se desincumbe do ônus de
comprovar o direito ou o “fato constitutivo de seu direito”, deve-se não
reconhecer o crédito pleiteado e manter, como consectário lógico, a não
homologação da compensação questionada.”
A decisão recorrida, ao inovar a motivação para manter o indeferimento com base
na ausência de comprovação do erro de fato, também incorre em inovação de critério jurídico e
violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50 da Lei no
9.784/1999:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando: (...)
IV – decidam processos administrativos de forma contrária à pretensão do
interessado.”
Essa alteração de fundamentos em sede recursal, sem que a recorrente tenha sido
previamente instada a se manifestar, compromete o contraditório e a ampla defesa, tendo como
consequência lógica a preterição do direito de defesa do contribuinte, gerando a nulidade da
decisão recorrida, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
6
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
É importante registrar que, embora seja juridicamente correta — em tese — a
premissa de que a simples retificação da DCTF, por si só, não basta para a reforma da decisão
administrativa, tal entendimento somente se sustentaria se a retificação tivesse ocorrido após a
emissão do despacho decisório. Assim, ainda que se entenda que a retificação não gera
automaticamente o direito ao crédito, a forma adequada para verificar a legitimidade do valor
compensado seria a instauração de procedimento fiscalizatório, conforme determina o art. 147, §
1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida incorreu em vício de
fundamentação ao inovar o critério jurídico sem oportunizar à contribuinte a prévia manifestação,
comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Tal conduta extrapola os limites da motivação
admissível em sede recursal e configura nulidade, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972. A atuação da DRJ deveria ter-se limitado à análise do despacho decisório, sem
suprir-lhe as omissões com fundamentos novos.
Assim, impõe-se o acolhimento do recurso voluntário para declarar a nulidade do
acórdão recorrido e do despacho decisório, com retorno dos autos à instância de origem, a fim de
que nova decisão seja proferida à luz dos elementos efetivamente constantes dos autos, inclusive
a DCTF retificadora transmitida.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por declarar a nulidade acórdão recorrido e do despacho
decisório, bem como dos demais atos administrativos dele decorrentes, determinando o retorno
dos autos à unidade de origem para que profira nova decisão, com base na DCTF retificadora
apresentada.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
7
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA,
Em que pesem as bem tecidas considerações apresentadas pelo i. Relator, peço
vênia para divergir quanto à declaração de nulidade do acórdão recorrido e do despacho
decisório, bem como dos demais atos administrativos dele decorrentes, motivo pelo qual foi
determinado o retorno dos autos à unidade de origem para que profira nova decisão, com base na
DCTF retificadora apresentada.
Conforme registra o Relator, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o
Acórdão no 109-015.527, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no 09 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme conclusão constante do acórdão:
“Posto isso, voto para que as razões de inconformidade sejam rejeitadas e para
que seja mantida a não homologação da compensação, nos termos do despacho
decisório recorrido.”
Ressalta-se, ainda, que a controvérsia dos autos reside na desconsideração, tanto
pelo despacho decisório quanto pelo acórdão recorrido, do crédito de COFINS pleiteado pela
recorrente, informado como decorrente de pagamento indevido referente ao período de 10/2013,
cuja correção teria sido formalizada por meio da DCTF retificadora transmitida em 18/02/2016.
Constata-se que o despacho decisório, datado de 08/01/2019, limitou-se a
fundamentar a não homologação da compensação na inexistência de crédito, decorrente da
integral vinculação do DARF mencionado pela Recorrente a débito declarado originalmente na
DCTF. Não houve qualquer referência à DCTF retificadora, esta transmitida tempestivamente,
antes mesmo da emissão do Despacho Decisório.
A esse respeito, considero que o fato de o Despacho Decisório reportar-se ao débito
informado na DCTF original, que se encontrava vinculado ao pagamento indicado pela Recorrente
como origem do crédito, demonstra que foi cumprida adequadamente sua obrigação de expor a
motivação do referido ato decisório.
A motivação é requisito de todo ato administrativo e “se consubstancia na
apresentação dos motivos que estabeleceram uma determinada medida, que provocaram uma
determinada solução, ou que possam justificar uma determinada pretensão”1. A motivação visa a
viabilizar ao administrado o exercício da ampla defesa, conhecedor que se torna das justificativas
que embasaram os atos que eventualmente restrinjam os seus direitos.
Considere-se que a motivação é expressamente exigida em relação aos atos
administrativos nas disposições do art. 50 da Lei no 9.784/1999, que assim dispõe:

1 Processo Administrativo Fiscal. Litigância tributária no contencioso administrativo. MICHELS, Gilson
Wessler. São Paulo, 2018. Ed. CENOFISCO.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
8
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
I – [...]
IV – decidam processos administrativos de forma contrária à pretensão do
interessado.”
A Recorrente, por sua vez, suscita que o Despacho Decisório seria nulo por vício de
motivação, pois foi proferido com base em declaração já substituída por outra tempestiva e
vigente, sem qualquer análise da nova informação prestada. Sob essa perspectiva, ao ignorar a
DCTF retificadora ativa à época da decisão, a autoridade fiscal teria deixado de considerar
elemento essencial para a adequada apreciação do pedido de compensação, comprometendo a
regularidade do ato.
Entretanto, a premissa adotada pela Recorrente não é correta, já que a informação
de que teria apresentado DCTF retificadora não representa uma constatação capaz de anular, de
maneira absoluta, o despacho decisório. O motivo do despacho decisório não foi a inexistência de
DCTF retificadora, hipótese em que a comprovação da existência demonstraria a ocorrência de um
vício de motivação.
Na realidade, houve a não homologação da compensação porque o crédito
referenciado encontrava-se utilizado, vinculado a outra dívida declarada. Indisponível, o crédito
não poderia, portanto, ser utilizado em compensação declarada.
Nesse sentido, identificar que houve uma retificação da DCTF mediante a qual a
referida dívida foi confessada somente é capaz de modificar as conclusões trazidas no despacho
decisório se, e somente se, circunstâncias outras específicas restem devidamente comprovadas.
Ou seja, a presunção da existência do crédito refletida na retificação da DCTF é relativa.
Convém que se demonstre essa afirmação.
Primeiramente, considere-se que no caso em pauta estamos tratando do
reconhecimento de direito creditório decorrente de um pagamento que a Recorrente afirma ter
realizado de forma indevida. Nesse contexto, a máxima da distribuição do ônus probatório
presente nas disposições do art. 373 do Código de Processo Civil resta plenamente aplicável ao
caso sob exame. Senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Tendo a Recorrente apresentado Declaração de Compensação na qual referenciava
a existência de crédito decorrente de um pagamento indevido (direito pretendido), a RFB
respondeu a essa declaração mediante Despacho Decisório com a indicação de que o crédito não
gozava de certeza e liquidez por encontrar-se associado a um débito declarado em DCTF pela
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
9
própria Declarante (fato impeditivo). De fato, a existência de uma informação de débito vinculado
ao pagamento que a Recorrente alegava representar seu crédito (indébito) é verídica, tendo a
Administração Tributária cumprido seu ônus probatório.
Em contraposição a essa resposta, a Recorrente justifica seu crédito com a
demonstração de que promoveu, antes mesmo de proferido o Despacho Decisório, a retificação
do referido débito, o que tornaria o pagamento realizado excedente e, nessa medida, sujeito à
restituição/compensação.
Entretanto, conforme se afirmou anteriormente, a apresentação de uma DCTF
retificadora, ainda que anterior ao despacho decisório, tem presunção relativa de demonstrar a
existência do crédito indicado pela Recorrente, simplesmente porque as normas que disciplinam
essa retificação expressamente indicam que apenas “nas hipótese em que admitida”, a declaração
retificadora substitui integralmente a DCTF original. Veja-se trecho da, então vigente, Instrução
Normativa RFB no 1.559, de 2015:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.
Nesse contexto, a apresentação da DCTF retificadora antes de proferido o despacho
decisório não garante que as informações nela contidas vão ser validadas, menos ainda a
existência efetiva do crédito. Ela apenas assegura à Recorrente o direito de ver analisado se a
referida retificação foi ou não admitida e, em caso positivo, aí sim ver reconhecido o seu direito ao
crédito pretendido.
Numa analogia simples, caso um auto de infração seja lavrado por falta de
pagamento e o autuado apresente um DARF alegando que houve o pagamento anterior ao auto
de infração, ainda assim deve a Unidade de origem ser ouvida para informar sobre circunstâncias
que pesam sobre o referido pagamento (foi objeto de restituição, refere-se a outro tributo ou
período de apuração e foi devidamente alterado no sistema por erro, etc). O Órgão julgador não
anula o lançamento sem colher essas informações.
Ou seja, se nem no caso em que a motivação específica de um lançamento é
fragilizada pela apresentação de um pagamento anterior (demandando apreciação fática), não se
poderia anular o despacho decisório a partir somente da retificação da DCTF (sujeita a validação)
quando a motivação, como já demonstrado, não tem relação absoluta com a retificação.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
10
Não há que se falar, portanto, em improcedência automática ou nulidade do
Despacho Decisório decorrente da retificação anterior da DCTF anterior a ele, já que a retificação,
conforme antes mencionado, não opera efeitos absolutos.
Por sua vez, dada a motivação do despacho decisório acima mencionada, observa-
se que o acórdão recorrido efetivamente inovou ao exigir, para manutenção da não homologação,
a apresentação de provas do erro de fato que teria dado causa à retificação — exigência
inexistente na motivação original do despacho.
Para tanto, o julgador de piso apoiou-se no Parecer Normativo Cosit no 2/2015,
extrapolando os limites da fundamentação inicial e incorrendo em inovação de critério jurídico em
sede recursal, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifica
dos trechos abaixo:
“O Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, estabelece que mesmo na hipótese de
a retificação da DCTF ocorrer depois da transmissão de um PER/Dcomp ou mesmo
da ciência do respectivo despacho decisório, ela pode ser aceita, desde que
atendidas as demais exigências da legislação. É certo, no entanto, que a
transmissão de uma declaração retificadora, mesmo que as novas informações
prestadas coincidam com as constantes das demais declarações obrigatórias
apresentadas, não exime a contribuinte de comprovar os motivos que a levaram
a efetuar as alterações nas suas declarações.”
O relator conclui, ainda:
“Assim, se a contribuinte se limita a justificar o seu direito apenas com base na
apresentação de uma DCTF retificadora, e não apresenta, junto com sua
manifestação, qualquer justificativa acerca dos vários ajustes efetuados em sua
escrituração – ajustes que ficam ressaltados a partir da simples análise dos Dacon
apresentados –, ou seja, se a contribuinte não se desincumbe do ônus de
comprovar o direito ou o “fato constitutivo de seu direito”, deve-se não
reconhecer o crédito pleiteado e manter, como consectário lógico, a não
homologação da compensação questionada.”
A decisão recorrida, ao modificar a motivação para manter o indeferimento com
base na ausência de comprovação do erro de fato, incorre em inovação de critério jurídico.
A alteração de fundamentos ocorrida na decisão de primeiro grau, sem que a
Recorrente tenha sido previamente instada a se manifestar, compromete o contraditório e a
ampla defesa, tendo como consequência lógica a preterição do direito de defesa e ensejando a
declaração de nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
11
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Evidenciado que a retificação da DCTF não gera automaticamente o direito ao
crédito, a forma adequada para verificar a legitimidade do crédito utilizado no procedimento
compensatório seria a consulta à Unidade de origem sobre o porquê de o batimento de
informações nos sistemas informatizados que resultou no despacho decisório não ter levado em
consideração a retificação da DCTF, dada a possibilidade de essa retificação ter sido ou não
admitida mediante procedimento de malha próprio.
Tais definições encontram-se presentes no já mencionado Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, referenciando a instrução normativa anterior, nos
seguintes termos:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. As informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de
direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser
objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010. Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento
do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a
ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo. O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
12
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo
impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no
1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios. O valor objeto de PER/DCOMP
indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação
contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Retificada a DCTF
e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de
revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165
170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do
Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no
8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42
Considere-se que o art. 10 da IN/RFB no 1.599, de 2015 (que substituiu a IN/RFB no
1.110, de 2010), trazia as seguintes definições a respeito do referido procedimento:
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.690 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.903992/2018-65
13
Entendo assim que a DRJ deveria ter se limitado à análise do despacho decisório e
da retificação da DCTF, sem a utilização de fundamentos novos para manter o não
reconhecimento do direito creditório. Agindo de forma diversa, impõe-se o acolhimento do
recurso voluntário para declarar a nulidade apenas do acórdão recorrido.
Diante do exposto, voto por declarar a nulidade acórdão recorrido, com retorno dos
autos à DRJ de origem, a fim de que nova decisão seja proferida à luz dos elementos efetivamente
constantes dos autos, inclusive a DCTF retificadora transmitida, devendo confirmar se foi ou não
admitida a retificação específica do débito ao qual se encontra vinculado o pagamento que a
Recorrente considera representar seu indébito.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 155
DF CARF MF
Original